Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
D E S P A C H O Indefiro o pedido de ID 61095801, uma vez que as diligências solicitadas foram realizadas em primeira instância (Ids 206304101 a 206304118). Assim, indique a agravante em quais endereços deverão ser intimados os agravados Kalyny, Michele, Thiago e Francisco. Considerando-se que o agravado Carlos José Soares foi intimado (ID 61195075), à Secretaria da 3a Turma para certificar o vencimento do prazo para contrarrazões. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora